Tribunal: STF
Processo: Rcl 65890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 21.2.2024, por Fernando Henrique de Oliveira contra ato do juízo da Vara Única da comarca de Faxinal/PR, pelo qual indeferida a pretensão de reconhecimento de prescrição da pretensão executória no Processo 
n. 4000017-92.2023.8.16.0081, em alegada contrariedade à tese fixada para o Tema 788 da repercussão geral.



    Consta da tese relativa ao Tema 788:



    “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”.



    2. O reclamante alega ter sido “condenado a uma pena total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa e 01 (um) ano, 01 (mês) e 15 (dias) de detenção e 11 (onze) dias-multa, e pela soma das penas foi estabelecido o regime inicial semiaberto.



    Em data de 22/09/2023 o reclamante requereu fosse decretada a Extinção da Pretensão Executória, eis que a defesa entendeu a pena de 01 (um) ano, 01 (mês) e 15 (dias) de detenção e 11 (onze) dias-multa teve sua prescrição executória alcançada em 12/09/2023, ante o decurso de 4 anos do transito em julgado para a acusação. Logo incidiria in casu o disposto no art. 109, V, c/c 
art. 110, ambos do CP.



    O Ministério Publico em sua manifestação manifestou-se pela improcedência do pedido, requerendo-se fosse tida como a data de trânsito para ambas as partes 06/09/2022, e concordando com o pleito de detração dos dias da prisão preventiva, bem como do período que o reclamante teve sua liberdade de locomoção restringida, com limitação do período noturno e finais de semana.



    Importante salientar que aos autos aplica-se que foi deliberado pelo STF no Tema 788, uma vez que a data do trânsito em julgado para acusação se deu em 13.09.2019, portanto até a presente data passaram-se exatamente 4 anos, 1 meses, e 22 dias, o que nesse ponto o Juízo coator declarou.



    Outrossim, vale destacar que o fato debatido na Ação Penal ocorreu na data de 26 de dezembro de 2018, a denúncia foi recebida na data de 11 de janeiro de 2019. A sentença condenatória recorrível foi prolatada na data de 12 de setembro de 2019, sendo publicada em 13 de setembro de 2019, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação em 13 de setembro de 2019, havendo até a presente data o decurso de mais tempo de 04 (quatro) anos e 1 (um) mês, sem que o reclamante tenha dado início ao cumprimento da pena.



    A magistrada que preside a Vara de Execuções da Comarca de Faxinal-PR em sua decisão que indeferiu o pedido, embora reconheça a tese do Tema 788 do STF, que dá a data de trânsito para acusação em 13/09/2019”.



    Afirma que “unicamente se requer a Prescrição da Pretensão Executória da pena de 01 (um) ano, 01 (mês) e 15 (dias) de detenção e 11 (onze) dias-multa – crime posse de arma de fogo, bem como a detração da pena cumprida via prisão preventiva e restrição da limitação do período noturno e recolhimento aos finais de semana.



    Analisando os autos é possível verificar-se a ocorrência da prescrição executória conforme cálculo atualizado, realizado junto a calculadora de pretensão executória do CNJ, conforme passaremos a demonstrar. Temos que nos autos principias trânsito em julgado para o Ministério Público em 13/09/2019, com a devolução dos autos, após a intimação pessoal da sentença, sem a interposição de recurso e ‘dispensa de juntada’ (movs. 429/437 da ação penal). A guia de execução foi anexada ao SEEU em 08/05/2023 (mov. 708), entretanto sem a dedução dos dias prisão preventiva, o que seria a praxe, contendo assim o documento erro material; (…).



    In casu, o prazo da prescrição da pretensão executória é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, ambos do CP. O prazo já esta alcançado, uma vez que até a presente data se passaram 4 anos, 1 meses, e 22 dias e diga-se sem que o RECLAMANTE tenha iniciado o cumprimento da pena.



    Argumenta em guia definitiva de execução da pena foi juntada ao SEEU em 08/05/2023 e o reeducando foi intimado para cumprimento em 07/08/2023 
(mov. 17.1), portanto, dentro do prazo prescricional, o que com todo respeito não é correto.



    Ao observarmos as movimentações no Sistema SEEU, verifica-se que o mandado de intimação foi expedido em 18/08/2023, e a oficiala de justiça foi até o endereço do reclamante em 06/09/2023, não sendo mesmo intimado (…).



    Assim Excelência, o mandado além de não ter cumprimento efetivado, eis que o reclamante encontrava-se em viagem, a tentativa de intimação via aplicativo de mensagem não foi devidamente comprovada pela Sra. Oficiala de Justiça, e ainda que fosse seria invalida, uma vez que na decisão de mov. 9.1, consignou-se que a intimação deveria ser pessoal com a leitura do inteiro teor, eis que ao reclamante foi negado o direito da audiência admonitória (…).



    Não há que se falar em ‘início da execução da pena com a intimação’ no caso concreto, posto que o reclamante Fernando não iniciou o seu cumprimento, não sendo efetivamente intimado, e sequer sendo realizado ‘audiência admonitória’”.



    Estes os pedidos:



    “(...) requer o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão que indeferiu a prescrição da pena de 01 (um) ano, 01 (mês) e 15 (dias) de detenção e 11 (onze) dias-multa – crime posse de arma de fogo, e dados os frágeis argumentos utilizados pelo magistrado para o afastar liminarmente.



    Requer ainda: a requisição de informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, qual seja, a MM Juiz de Direito da Vara de Execuções da Comarca de Faxinal – PR.



    b) seja dado vista ao Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público Federal;



    c) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão”.



    3. Em 23.2.2024, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Única da comarca de Faxinal/PR (Processo n. 4000017-92.2023.8.16.0081), para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente como foi realizada a contagem do prazo da pretensão executória relativa às condenações do reclamante, considerando as questões abordadas pelo reclamante e o decidido no Tema 788 da repercussão geral.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a tese fixada quanto ao Tema 788 da repercussão geral, segundo a qual:



    “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “(...) Analisando os autos de execução de pena, SEEU nº 4000017-92.2023.8.16.0081, verifica-se que o apenado Fernando Henrique de Oliveira foi condenado nos autos nº 0002897-04.2018.8.16.0017-Projudi, pelo delito previsto no art. 155 do Código Penal a uma pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e pelo delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 a uma pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, totalizando a pena de 4 anos, 5 meses e 15 dias de pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime semiaberto, além de 27 dias-multa.



    Ao mov. 24.1 dos autos de execução penal, a defesa requereu o reconhecimento da prescrição parcial, em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, a detração penal e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.



    O Ministério Público, ao mov. 28.1, se manifestou desfavorável à prescrição, pugnou pela manutenção do regime semiaberto e concordou com a detração requerida.



    A decisão proferida ao mov. 31.1 rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória e deferiu a detração, mantendo o regime semiaberto.



    Especificamente sobre a contagem do prazo prescricional, considerou-se que, pela pena concreta, o delito do art. 155 do Código Penal prescreve em 8 anos e o delito do art. art. 12 da Lei 10.826/03 prescreve em 4 anos (art. 109, IV e V, do CP).



    A sentença condenatória foi proferida em 12/09/2019 e o Ministério Público juntou ciência em 13/09/2019, ou seja, antes da modulação dos efeitos do Tema 788/STF.



    Dessa forma, verificou-se que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 13/09/2019 (mov. 437.1 dos autos nº 0002897-04.2018.8.16.0017), sendo iniciada a contagem do prazo prescricional. 



    A guia definitiva da execução de pena foi acostada ao SEEU em 08/05/2023 e o reeducando foi intimado para cumprimento em 07/08/2023 (mov. 17.1).



    Deste modo, considerando que o prazo prescricional teve início em 13/09/2019 e a intimação para cumprimento da pena ocorreu em 07/08/2023, dentro do prazo prescricional de 4 e 8 anos, entendeu-se não há prescrição da pretensão executória”.



    8. Não se comprova, na espécie, contrariedade à tese fixada para o Tema 788 da repercussão geral, apontada como paradigma nesta reclamação. Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, a autoridade reclamada analisou o pleito da defesa de reconhecimento da pretensão executória em observância ao decidido no Tema 788, considerando a pena em concreto e os marcos interruptivos.



    As penas impostas ao reclamante pela prática dos delitos do art. 155 do Código Penal e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, respectivamente, de três anos e quatro meses de reclusão e um ano, um mês e quinze dias de detenção, prescreveriam em oito anos para o primeiro delito e em quatro anos para o segundo, nos termos dos incs. IV e V do art. 109 do Código Penal. 



    A sentença condenatória foi proferida em 12.9.2019 e a acusação tomou ciência em 13.9.2019, não se aplicando o Tema 788 da repercussão geral, segundo o qual a prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado para as duas partes, pois, ao fixar essa tese, o Plenário modulou os efeitos para aplicá-la aos casos “cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)”.



    Portanto, sendo iniciada a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória em 13.9.2019, expedida a guia definitiva para a execução da pena em 8.5.2023, e tendo o reclamante sido intimado para o cumprimento em 7.8.2023, não há o decurso do prazo prescricional de oito e de quatro anos entre essas datas.



    9. Quanto à alegação do reclamante de que não teria sido intimado para o cumprimento da pena em 7.8.2023, anoto que, para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher essa alegação, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, sendo mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora